Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PELO ART. 921 DO CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo banco exequente contra sentença que extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário face ao reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. O exequente alega inexistência de inércia, sustentando ter requerido sucessivas diligências destinadas à localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se transcorreu o prazo prescricional após o término da suspensão processual sem a prática de atos executivos úteis por parte do credor, configurando prescrição intercorrente na execução fundada em cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução fundada em cédula de crédito bancário observa o prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis inicia a contagem automática do prazo prescricional intercorrente após o transcurso de um ano, conforme art. 921, §1o, do CPC.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que medidas infrutíferas de busca de bens, desacompanhadas de efetiva constrição patrimonial, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
7. No caso concreto, o lapso prescricional trienal transcorreu integralmente após o fim do período de suspensão, sem qualquer constrição patrimonial, o que caracteriza a prescrição intercorrente.
8. A r. sentença apelada observou a legislação aplicável e a orientação jurisprudencial consolidada, inexistindo causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva capaz de afastar a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário inicia-se após o término do prazo de suspensão do art. 921, §1o, do CPC, e somente se interrompe por ato executivo eficaz de constrição patrimonial, não sendo suficientes requerimentos ou diligências infrutíferas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1o e 4o-A; 924, V; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 2063272, 0011063-91.2016.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025; Acórdão 2036351, 0700974-31.2017.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 2036328, 0702274-76.2018.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.